Tribunal: TJSP
Processo: 0001362-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado e falsa identidade. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Periculum libertatis. Paciente que ostenta outros feitos criminais por delitos de mesma natureza. Necessidade da custódia cautelar, por ora, a fim de acautelar a ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado e falsa identidade. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Periculum libertatis. Paciente que ostenta outros feitos criminais por delitos de mesma natureza. Necessidade da custódia cautelar, por ora, a fim de acautelar a ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.